Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732840-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 127720616 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S.A. (processo no 0726620-72.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante, reputando, na oportunidade, que o imóvel constrito, localizado na Rua das Figueiras, lotes 2/4, Apartamento 107, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71906-750, não estaria albergado pelo manto da impenhorabilidade conferido ao bem de família na forma das normas de regência. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida: "Em aditamento à decisão de id. 106872929 e considerando o resultado das diligências de verificação objeto das certidões de ids. 116790427 e 116790428, constatado que os devedores MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA residem no imóvel sito na SHIN QI 8 Conjunto 2, casa 26, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília-DF, CEP 71520-220, e que não dispõem de outros imóveis residenciais no Distrito Federal, outra medida não se impõe que o reconhecimento da impenhorabilidade daquele bem. Assim, torno insubsistente a penhora do imóvel objeto da certidão de matrícula de id. 70385535. Desnecessária a expedição de certidão de baixa à míngua de lavratura, até a presente data, do termo de penhora determinado na decisão de id. 77486289. Lado outro, ante o contido na certidão de id. 117986344 e uma vez que o devedor JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA não se desincumbiu de demonstrar que reside no imóvel sito na Rua das Figueiras, lotes 2/4, Apartamento 107, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71906-750, INDEFIRO sua pretensão ao cancelamento da penhora incidente sobre aquele bem. Advindo a preclusão da decisão, promova o Cartório o cumprimento das injunções contidas nos últimos parágrafos da decisão de id. 77486289, lavrando-se os termos de penhora pertinentes às constrições ali deferidas, ressalvada aquela desconstituída nesta decisão, e intimem-se as partes, a coproprietária do imóvel objeto da certidão de matrícula de id. 70386596 (Jéssica Carvalho de Sousa) e os eventuais credores hipotecários e fiduciários dos imóveis penhorados. Expeçam-se, ainda, certidões para o registro junto ao ofício imobiliário, pela parte exequente, das medidas constritivas ali deferidas. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” (grifo nosso) O recorrente, em suas razões recursais (ID 39852096), busca a reforma da r. decisão. Defende, inicialmente, que o aludido bem, objeto da penhora impugnada, é o seu único imóvel de sua propriedade, bem como está alugado e a renda auferida é revertida no sustento familiar, pelo que se enquadra no conceito de bem de família segundo as disposições do artigo 1o da Lei no 8.009/90. Argumenta que “o imóvel está atualmente alugado e o inquilino está em viagem, conforme declarado pelo representante da imobiliária contratada (Paulo Roberto Correa – CPF 834.268.257-91) pelo agravante João Marcos e sua esposa, Jessica Carvalho. O casal, João e Jessica, residia no imóvel em questão, porém, após terem filhos, decidiram se mudar e passaram a alugar o apartamento em Águas Claras. Em que pese o casal não resida mais no imóvel, dele não é retirado o caráter impenhorável, quando a renda do aluguel é utilizada como sustento familiar, já que apenas o agravante José trabalha, como autônomo, e o nascimento dos dois filhos aumentou os gastos da família. Ademais, reitera-se que o imóvel de matrícula n. 343.374 é o único de propriedade do casal (id 97684818 dos autos de origem), atraindo para si a impenhorabilidade também nessa vertente.” Defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do provimento provisório de urgência postulado nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta “o provimento do agravo, a fim de que seja tornada sem efeitos a decisão agravada (id 127720616), para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 343.374”. Preparo devidamente recolhido (ID 39852100). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 39852100), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da possibilidade de provimento da irresignação apreendida a partir da ponderação sumária dos elementos fático-probatórios despontados dos autos, assim como por ser patente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo que a certidão do e-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) juntada aos autos – ID 39853443 (p. 204 e SS) – até se demonstre o contrário, apura-se que o imóvel matriculado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o no 343374, situado na Rua das Figueiras, lotes 2/4, Apartamento 107, Águas Claras, Brasília-DF, CEP 71906-750, é o único imóvel registrado em nome do executado, ora agravante, e que analisado conjuntamente com outros elementos de prova (ID 39854939 e SS) deflui-se que o imóvel possivelmente goza da proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos moldes delimitados nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Interessante destacar que, embora o agravante, de fato, não resida no imóvel em questão, tal hipótese, por si só, não é capaz de afastar a impenhorabilidade, especialmente porque, conforme as provas juntadas, o imóvel é objeto de contrato de locação, o qual fornece renda suplementar para o agravante e sua família. Nesse sentido é o enunciado no 486 da Súmula do STJ, o qual prevê que é “impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Como reforço de fundamentação destas razões de decidir, calha citar os mais abalizados julgados a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal por este Tribunal de Justiça. A ver, verbo ad verbum: PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIADE. BEM DE FAMÍLIA. DIGNIDADE HUMANDA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MEIO DE PROVA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. E-RIDFT. POSSIBILIDADE. 1. O agravante deve impugnar os fundamentos da decisão, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 descrevem como bem de família o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência, ou seja, para moradia permanente. 3. O bem de família, comprovado nos autos, deve ser resguardado da penhora, em atenção aos princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor, malgrado o descumprimento da obrigação que gerou o crédito buscado processualmente. 4. A pesquisa positiva no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (E-RIDFT) pode ser utilizado como meio de prova para caracterizar ou desqualificar o imóvel como bem de família. Orientação jurisprudencial do TJDFT. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1390523, 07192585120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIROS. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DA RENDA OBTIDA (ALUGUÉIS) COM A LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que determinou a expedição de mandado de intimação do locatário do imóvel de propriedade do devedor, para que efetue o pagamento do próximo aluguel em juízo, de modo a satisfazer o débito em execução relativo a honorários advocatícios. 2. Segundo a súmula da jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). 3. No caso concreto pode-se extrair dos autos que o imóvel descrito é o único do acervo patrimonial da Agravante, conforme Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e que o valor que aufere como aluguel destina-se a sua sobrevivência, uma vez que no momento encontra-se desempregada. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel locado, por se tratar de bem de família, descabe a providência de se determinar a intimação do locatário para depositar em juízo o valor dos aluguéis com a finalidade de satisfazer o débito em cobrança. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1016228, 07000043420178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. 1. Inviável a penhora de imóvel encontrado por Sistema de Registro de Imóveis eletrônico (e-RIDF) como único do executado em copropriedade com terceira pessoa, transmitido pela Terracap, por meio de doação gravada com cláusula de reversão para o caso de não cumprimento da condição imposta, com características que evidenciam proveniência de ação social para contemplação de população de baixa renda e com natureza de bem de família. 2. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 900254, 20150020206992AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 19/10/2015. Pág.: 290) Nesse descortino, não há dúvidas de que a manutenção da decisão agravada pode acarretar risco de dano grave ao recorrente, já que poderia resultar na perda da propriedade do imóvel e esse bem poderia ser alienado, sem que se resolva, de forma definitiva, a arguição de impenhorabilidade sustentada no recurso. Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a hegemônica jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, mantendo hígida a penhora do imóvel em liça, apenas determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator